Tribunal: STF
Processo: ADI 6792
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 9.868/1999. REQUISITOS. RELEVÂNCIA E REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE E CONVENIÊNCIA. DEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amici curiae, (a) o Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB (petição nº 44836/2021); (b) a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD, a Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia - APD e o Coletivo por um Ministério Público Transformador (petição nº 47003/2021); (c) a Associação Profissão Jornalista - APJOR (petição nº 50519/2021); (d) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (petição nº 3134/2022); e (e) o Instituto Vladimir Herzog e o Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social (petição nº 86456/2023).



    2. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.



    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae devem ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.



    Na dicção do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. In casu, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, consideradas as justificativas apresentadas e a amplitude da representatividade da requerente.



    5. Defiro, pois, os pedidos de ingresso no feito, na condição de amici curiae, formulados por: (a) Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB (petição nº 44836/2021); (b) Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD, Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia - APD e Coletivo por um Ministério Público Transformador (petição nº 47003/2021); (c) Associação Profissão Jornalista - APJOR (petição nº 50519/2021); (d) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (petição nº 3134/2022); e (e) Instituto Vladimir Herzog e Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social (petição nº 86456/2023).



    Facultadas, em decorrência, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento da presente ADI.



    À Secretaria para a inclusão dos nomes dos interessados e patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de setembro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora